Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-51.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
14/05/2024
Número: 0600533-51.2023.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Representação Eleitoral por Veiculação de Propaganda Partidária Irregular, c/c
pedido liminar, autuada sob o nº 0600533-51.2023.6.16.0000, interposta por União Brasil-UB-
Diretório Estadual Do Paraná em face do Partido Social Democrático, Diretório Estadual -PSD/PR,
alega em síntese, que houve uma veiculação na data de 13 de dezembro de 2023 de propaganda
partidária em desconformidade com a legislação atinente. A inserção se deu em horário de TV
destinado à agremiação partidária representada. Alega ainda que no conteúdo ora questionado,
observa-se a veiculação de propaganda em horário eleitoral gratuito de pessoa não filiada ao
partido político detentor da inserção. Nas inserções veiculadas pelo representado extrai-se a
presença do Prefeito de Maringá, devidamente filiado ao PSD, e de seu Vice-Prefeito, Edson
Scabora, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB. Evidencia-se também, por mais, que
no mesmo mapa de inserções em que Edson Scabora aparece ao lado do atual Prefeito do
Município de Maringá, o Vice-Prefeito protagoniza propaganda partidária de seu partido político, o
MDB. Segue,a transcrição do disposto na peça publicitária eleitoral em comento: "Governador
Ratinho Junior: Para fazer a nova política é preciso atitude, velocidade e eficiência para fazer bem
ao povo. É preciso do método Paraná. Ulisses Maia: Aqui em Maringá, eu e o Scabora inovamos e
aceleramos com a nova Carlos Borges e mais centenas de obras para melhorar a
cidade.Governador Ratinho Junior: Método Paraná, o jeito PSD de fazer mais, melhor e mais
rápido. Filie-se ao PSD". ( Requer: liminarmente a interrupção da veiculação da mencionada
inserção,ante o caráter irregular e ilegal da peça publicitária;Seja determinado ao representado que
se abstenham de veicular outras inserções ou blocos de propaganda partidária que contenham o
mesmo teor, sob pena de multa, a ser arbitrada por esta c. Corte. No mérito, após a oitiva da parte
contrária, que haja a confirmação da medida liminar, de modo a determinar que o material
impugnado seja removido e que o representado se abstenha de veicular outras inserções com o
mesmo teor; e a condenação dos representados a perda do direito de transmissão, nos termos do
art. 50-B, §8º da Lei n.
9.096/95).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (EMBARGANTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)

UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGADO) GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867847
14/05/2024
16:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.375

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600533-
51.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
EMBARGADO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO
E L E I T O R A L .
P R O P A G A N D A
P A R T I D Á R I A . E R R O M A T E R I A L
CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Devem ser acolhidos embargos de
declaração quando existe erro material no
acórdão embargado.

2. Sana-se a erro material para esclarecer
que onde constou na decisão embargada
que a execução da sanção de sanção de
cassação de tempo de exibição de
propaganda partidária deveria ocorrer “no
primeiro semestre de 2024”, há de ser
desconsiderada tal limitação temporal, já
que o cumprimento deve ser efetivado no
semestre seguinte ao julgamento, seja pelo
trânsito em julgado ou julgamento colegiado
pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem
recurso com efeito suspensivo, nos termos
do art. 29 da Res. TSE nº 23.679/2022.

3. Embargos de declaração acolhidos,
Num. 43867847 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416300626600000042823704
Número do documento: 24051416300626600000042823704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:12:40

somente para afastar o erro material, com
efeitos infringentes.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DO PARANÁ – PSD/PR, em face do Acórdão nº 63.342 (ID
43859970), pelo qual foi esta Corte firmou entendimento pela procedência parcial dos pedidos
formulados pelo Diretório Estadual do Partido UNIÃO BRASIL do Paraná nesta Representação,
para aplicar ao ora embargante a sanção de cassação do tempo equivalente a 2 (duas) vezes o
tempo da inserção irregular, a ocorrer no primeiro semestre de 2024, e ser adstrita aos mesmos
limites territoriais da veiculação irregular, nos termos do art. 50-B, §5º da Lei 9096/05 c/c art. 27,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.679/2022.

Em suas razões sustenta a embargante a ocorrência de vício de omissão no
acórdão, alegando ter havido erro material (digitação) ou contradição (interna) entre a norma
fundante e o sancionamento indicado, sobretudo no aspecto temporal do cumprimento,
contrariando o disposto no art. 29 da Resolução nº 23.679/2022.

Para tanto, argumenta que: a) a redação, tanto da lei quanto do art. 19 da
Resolução, podem induzir, em primeira leitura, ao entendimento de que o cumprimento da perda
se dará no semestre seguinte ao que houve a suposta propaganda partidária irregular, mas esta
não é a regra da norma de regência; b) o art. 29 da Resolução nº 23.679/2022, ao tratar do
cumprimento da perda de tempo, esclarece e conforma a questão indicando o aspecto temporal
correto para sua aplicação, ao indicar que a perda se dará no semestre seguinte ao julgamento,
seja pelo trânsito em julgado ou julgamento colegiado, sem recurso com efeito suspensivo, sendo
que este entendimento se encontra lançado inclusive na jurisprudência citada no v. Acórdão
embargado; c) ao se manter a decisão na forma atual, com determinação de período específico
para cumprimento da decisão, sem concessão de efeito suspensivo aos embargos, há grave
perigo de dano, pois o próprio art. 29 da referida resolução determina que o cumprimento da
perda de tempo deverá ocorrer “independentemente do julgamento de eventuais embargos de
declaração, salvo se obtida decisão que conceda efeito suspensivo ao recurso interposto contra a
condenação”; d) considerando que a grade de veiculação para o primeiro semestre de 2024 já
está fechada e o Embargante tem suas inserções previstas para serem veiculadas no próximo
mês, a partir de 07/06, conforme tabela disponível no site do TRE/PR, e que, em não havendo
julgamento do presente recurso até esta data, haverá prejuízo irreparável ao partido, pois perderá
seu tempo de propaganda partidária antes mesmo de poder aclarar a questão levantada nos
embargos; e) por outro lado, sendo deferido o efeito suspensivo, o cumprimento da perda se dará
após o julgamento dos embargos ou de eventual recurso, se houver, nos termos da resolução
Num. 43867847 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416300626600000042823704
Número do documento: 24051416300626600000042823704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:12:40

própria, não havendo prejuízo ao cumprimento da determinação principal do v. Acórdão.

Nestes termos, requer: a) o recebimento dos embargos de declaração com
deferimento do pedido de efeito suspensivo para o fim de afastar a determinação de cumprimento
da cassação de tempo até o julgamento do recurso; b) o conhecimento do recurso, já que estão
devidamente preenchidos os seus demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal; c) em virtude do pedido de atribuição de efeitos modificativos, a
intimação do Embargado para que, caso queira, apresente contrarrazões, no mesmo prazo legal;
d) no mérito, que seja sejam acolhidas as razões de embargos com seu provimento para corrigir
o eventual erro material ou eliminar a contradição (interna) apontada; e) e, em decorrência do
provimento dos embargos, sejam atribuídos os efeitos modificativos, de modo a indicar o período
de cumprimento da determinação para o semestre seguinte ao julgamento nos termos do art. 29
da Resolução nº 23.679/2022.

Pela decisão ID 43863520, concedeu-se efeito suspensivo, para o fim de suspender
a eficácia do Acórdão nº 63.342, até o julgamento final dos embargos.

Intimado a apresentar contrarrazões, o embargado lançou tão somente petição de
ciência (ID 43865853).

Vieram-me conclusos em 10 de maio de 2024.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, deve ser acolhido, porém sem efeitos modificativos, conforme passa-se a
demonstrar.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº
13.105, de 2015).
Num. 43867847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416300626600000042823704
Número do documento: 24051416300626600000042823704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:12:40

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três)
dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em
petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes
deu causa.

O acórdão vergastado restou assim ementado:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA PARTIDÁRIA.
VEICULAÇÃO DE PROMOÇÃO DE FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 50-B, §4º, I E II, DA LEI Nº 9096/05.
MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PARA ABSTENÇÃO DE
VEICULAÇÃO EM INSERÇÕES REMANESCENTES, SOB PENA DE
MULTA DE R$ 10.000,00 POR INSERÇÃO VEICULADA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DA
FINALIDADE DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA, PREVISTA NO ART.
50-B DA LEI Nº 9096/95. PERDA DE TEMPO DE INSERÇÕES NO
SEMESTRE SEGUINTE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO
ART. 19 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.679/2022 NO PATAMAR
MÍNIMO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Consoante o art. 50-B da Lei nº 9096/95, a propaganda partidária
tem por finalidade a difusão de programas dos partidos políticos e
posicionamentos relativos a temas políticos e ações da sociedade civil,
com fins de incentivo à filiação partidária e à participação política de
mulheres, negros e jovens.

2. Configura desvio de finalidade ou desvirtuamento de conteúdo da
propaganda partidária a participação e/ou promoção, locução, narração
ou figuração de pessoa filiada a partido político diverso, nos termos do
art. 4º, I e II, da Resolução TSE nº 23.679/2022, sujeitando a
agremiação partidária à cassação do tempo equivalente a 2 (duas) a 5
(cinco) vezes o tempo da inserção irregular, no semestre posterior à
veiculação, nos termos do art. 19 da Resolução de regência.

3. Confirmação de medida liminar concedida para fins de abstenção de
veiculação de novas inserções partidárias com conteúdo idêntico ao
veiculado na inserção irregular, sob pena de multa de R$ 10.000,00
por veiculação, ante evidente existência do perigo da demora, visto
que a agremiação partidária tinha inserções remanescentes a serem
veiculadas no semestre em questão.

4.Procedência parcial da Representação para condenar a agremiação
partidária à sanção de cassação do tempo equivalente a 2 (duas)
vezes o tempo da inserção irregular no semestre seguinte, nos termos
do art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.679/2022.

O embargante defende o cabimento dos embargos ao argumento de que “não
podendo infirmar se houve mero erro material (digitação) ou contradição mesma, entende-se que
os presentes embargos servem para aclarar uma ou outra situação”.

Mais especificamente, a insurgência do embargante concentra-se sobretudo no
Num. 43867847 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416300626600000042823704
Número do documento: 24051416300626600000042823704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:12:40

aspecto temporal do cumprimento da sanção de cassação de tempo de exibição de propaganda
partidária. Afirma o embargante que a determinação constante do dispositivo do Acórdão de que
cassação deverá ocorrer “no primeiro semestre de 2024”, contraria o disposto no art. 29 da
Resolução nº 23.679/2022.

In casu, a oposição dos presentes embargos revela-se deveras profícua, já que
efetivamente se constata evidente erro material no do julgado, tanto na parte final da
fundamentação quanto em seu dispositivo, nos pontos em que fez menção ao primeiro semestre
de 2024 para o cumprimento da cassação de tempo de propaganda, conforme a seguir se
reproduz:

Neste contexto, todavia, ante a conduta apresentada pelo
Representado, que, embora não intimado em tempo hábil da decisão
liminar, providenciou a cessação da veiculação da propaganda
irregular, com base no art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.679/2022[5], aplico ao Diretório Estadual do Social Democrático do
Paraná (PSD/PR) a sanção de cassação do tempo, em seu patamar
mínimo, equivalente a 2 (duas) vezes o tempo da inserção irregular no
primeiro semestre de 2024, devendo a sanção ser adstrita aos limites
territoriais da veiculação irregular, ocorrida em 13.12.2023.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela procedência parcial dos pedidos
formulados pelo Diretório Estadual do Partido UNIÃO BRASIL do
Paraná nesta Representação, para aplicar ao Diretório Estadual do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) do Paraná a sanção de
cassação do tempo equivalente a 2 (duas) vezes o tempo da inserção
irregular, a ocorrer no primeiro semestre de 2024, e ser adstrita aos
mesmos limites territoriais da veiculação irregular, nos termos do art.
50-B, §5º da Lei 9096/05 c/c art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.679/2022.

(Não destacado no original)

Tal limitação temporal relacionada ao cumprimento da sanção de cassação de
tempo de exibição configura erro material, mas não há qualquer contradição interna, já que
nenhuma passagem do Acórdão afastou a aplicação do art. 29, da Res. TSE nº 23.679/2022, que
assim trata acerca execução da sanção em questão:

Art. 29. A cassação de tempo de propaganda eleitoral será executada
no semestre seguinte àquele em que houver:

I - trânsito em julgado da decisão condenatória; ou

II - condenação, em grau originário ou recursal, por decisão
colegiada do Tribunal Superior Eleitoral, independentemente do
julgamento de eventuais embargos de declaração, salvo se obtida
decisão que conceda efeito suspensivo ao recurso interposto contra a
condenação.

§ 1º O cumprimento da decisão de cassação de tempo será efetivado
nos autos do pedido de veiculação de inserções relativo ao
semestre em que deverá ser executada a penalidade, de ofício ou a
Num. 43867847 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416300626600000042823704
Número do documento: 24051416300626600000042823704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:12:40

requerimento de órgão partidário, de federação ou do Ministério
Público Eleitoral.

§ 2º A cassação poderá abarcar a totalidade do tempo de veiculação
de propaganda partidária no semestre, mas o que exceder esse
montante não será armazenado para desconto em semestres
subsequentes.

Com efeito, partindo do pressuposto de que não há como se afirmar que - mormente
ainda no primeiro semestre de 2024 - haverá o trânsito em julgado do Acórdão ou que, ao menos,
este será confirmado por decisão colegiada pelo Tribunal Superior Eleitoral, por certo que a
menção ao primeiro semestre de 2024 é equivocada e não se harmoniza com os demais pontos
da decisão.

Sendo assim, onde se lê:

Neste contexto, todavia, ante a conduta apresentada pelo
Representado, que, embora não intimado em tempo hábil da decisão
liminar, providenciou a cessação da veiculação da propaganda
irregular, com base no art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.679/2022[5], aplico ao Diretório Estadual do Social Democrático do
Paraná (PSD/PR) a sanção de cassação do tempo, em seu patamar
mínimo, equivalente a 2 (duas) vezes o tempo da inserção irregular no
primeiro semestre de 2024, devendo a sanção ser adstrita aos limites
territoriais da veiculação irregular, ocorrida em 13.12.2023.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela procedência parcial dos pedidos
formulados pelo Diretório Estadual do Partido UNIÃO BRASIL do
Paraná nesta Representação, para aplicar ao Diretório Estadual do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) do Paraná a sanção de
cassação do tempo equivalente a 2 (duas) vezes o tempo da inserção
irregular, a ocorrer no primeiro semestre de 2024, e ser adstrita aos
mesmos limites territoriais da veiculação irregular, nos termos do art.
50-B, §5º da Lei 9096/05 c/c art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.679/2022.

(Não destacado no original)

Deverá constar:

Neste contexto, todavia, ante a conduta apresentada pelo
Representado, que, embora não intimado em tempo hábil da decisão
liminar, providenciou a cessação da veiculação da propaganda
irregular, com base no art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.679/2022[5], aplico ao Diretório Estadual do Social Democrático do
Paraná (PSD/PR) a sanção de cassação do tempo, em seu patamar
mínimo, equivalente a 2 (duas) vezes o tempo da inserção irregular,
devendo a sanção ser adstrita aos limites territoriais da veiculação
irregular, ocorrida em 13.12.2023.

Num. 43867847 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416300626600000042823704
Número do documento: 24051416300626600000042823704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:12:40

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela procedência parcial dos pedidos
formulados pelo Diretório Estadual do Partido UNIÃO BRASIL do
Paraná nesta Representação, para aplicar ao Diretório Estadual do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) do Paraná a sanção de
cassação do tempo equivalente a 2 (duas) vezes o tempo da inserção
irregular, e ser adstrita aos mesmos limites territoriais da veiculação
irregular, nos termos do art. 50-B, §5º da Lei 9096/05 c/c art. 27, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº 23.679/2022.

(Não destacado no original)

Assim, da aludida correção decorrem efeitos infringentes, adstritos a supressão
de termo que poderia ensejar dúvida tão somente na hipótese de futura e ainda incerta
execução do julgado, não havendo alteração no resultado do julgamento, cujas conclusões
ficam integralmente mantidas, especialmente no sentido da “procedência parcial dos pedidos
formulados pelo Diretório Estadual do Partido UNIÃO BRASIL do Paraná nesta Representação,
para aplicar ao Diretório Estadual do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) do Paraná a
sanção de cassação do tempo equivalente a 2 (duas) vezes o tempo da inserção irregular”
(destaquei).

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto no sentido de que esta Corte conheça dos
embargos de declaração e os acolha, com efeitos infringentes, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (1327) Nº 0600533-
51.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogado
do EMBARGANTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 -
EMBARGADO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do EMBARGADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Num. 43867847 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416300626600000042823704
Número do documento: 24051416300626600000042823704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:12:40

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867847 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416300626600000042823704
Número do documento: 24051416300626600000042823704
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:12:40